Tribunal: TCU
Processo: 029.340/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Amadeu de Almeida Boeira (CPF XXX.225.100-XX); e b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.327/2017-9 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.340/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Amadeu de Almeida Boeira (XXX.225.100-XX); Eloi Poltronieri (XXX.727.400-XX); Paulo Roberto da Luz - Eireli (16.674.159/0001-21); Prefeitura Municipal de Vacaria/RS (87.866.745/0001-16). 1.2. Interessados: Paulo Roberto da Luz - Eireli (16.674.159/0001-21); Prefeitura Municipal de Vacaria/RS (87.866.745/0001-16). 1.3. Órgãos: Ministério das Cidades (extinto); Prefeitura Municipal de Vacaria/RS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.